Tribunal: TJMT
Processo: 1015085-31.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015085-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 848.631.531-04 (PACIENTE), BENEDITO DA SILVA (PACIENTE), MÁRCIO OLIVEIRA DE MORAES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), EDIVAN DA SILVA CAMPOS (VÍTIMA), JULIÃO FERREIRA GOMES (VÍTIMA), ALBERTO MACEDO SAO PEDRO - CPF: 161.437.791-04 (IMPETRANTE), DIEGO HARTMANN (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015085-31.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – JUIZ DA CAUSA QUE INFORMOU TER SUBSTITUÍDO A SEGREGAÇÃO DE UM DOS PACIENTES POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS [EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE] – IMPETRAÇÃO DELIMITADA AO EXCESSO DE PRAZO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PACIENTES – PLURALIDADE DE RÉUS [3] – IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO E DO SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – FATORES EXCEPCIONAIS – PACIENTES PRESOS HÁ 6 MESES – DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a autoridade apontada como coatora informa ter substituído a prisão preventiva de um dos pacientes por medidas cautelares alternativas, resulta prejudicado em parte o
habeas corpus
, nesse ponto.

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015085-31.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ADILSON FERREIRA DOS SANTOS, BENEDITO DA SILVA e MÁRCIO OLIVEIRA DE MORAES, contra ato omissivo do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Arenápolis (autos nº 1000270-48.2020.8.11.0026), por não ter iniciado a instrução criminal, em que se apura a prática dos crimes de roubo majorado, resistência e desobediência – arts. 157, § 2º inc. II, 329 e 330, todos CP.

O impetrante sustenta que há excesso de prazo, uma vez que os pacientes estão presos desde 1º.2.2020, sem previsão para o início da instrução criminal.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015085-31.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração restringe-se ao excesso de prazo para o início da instrução criminal
.

Inicialmente, destaca-se que, nas informações prestadas, o juiz da causa noticiou ter substituído a prisão preventiva do paciente BENEDITO DA SILVA por medidas cautelares alternativas [em razão da sua primariedade], em
22.7.2020
, mantendo, contudo, a segregação dos pacientes ADILSON e MÁRCIO.

Desse modo, resta prejudicado o pedido de liberdade em relação ao paciente BENEDITO.

Com efeito,
delimito
a impetração ao pleito de revogação da custódia preventiva dos pacientes ADILSON e MÁRCIO, sob a alegação de excesso de prazo.

Os pacientes foram presos em flagrante, no dia
1º.2.2020
, pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado, contra uma vítima idosa [dentro da sua residência], assim como pelos delitos de resistência e desobediência.

Em
4.2.2020
, na audiência de custódia, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta e na reiteração delitiva dos pacientes, nos seguintes termos:

“Há indícios razoáveis de que os autuados são os autores do fato criminoso [...]; ademais, não se tratam de réus primários, mas sim de cidadãos conhecidos na sociedade pela periculosidade. Extrai-se do depoimento do policial militar Diogo que, em ato contínuo, tendo como vítima Julião Ferreira Gomes (pessoa idosa de aproximadamente 91 anos), receberam a informação que a pessoa suspeita do delito cometido era a pessoa de Adilson, que estaria escondido em sua residência. Ao se deslocarem até o local, Adilson tentou foragir com o intuito de não ser detido, tendo se escondido na residência de uma civil e entrado em força muscular com os policiais. Após detenção, o suspeito Adilson mencionou o nome de mais duas pessoas que supostamente participaram do roubo: Benedito e Márcio, com extensa ficha criminal. Ao realizarem rondas, lograram êxito de encontrar Benedito, momento em que tentou residir a prisão e foi detido. Após, se diligenciaram até a casa de Márcio, oportunidade em que o mesmo tentou resistir com uma faca e foi detido. Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a materialidade e indícios de autoria, como, por igual, a necessidade da medida constritiva (periculum libertatis) justamente para se garantir a ordem pública [...].”

O pedido de revogação da custódia preventiva foi indeferido nestes termos:

“Revisando o aporte fático utilizado para decretar a prisão preventiva dos acusados, tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração daquela decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados Adilson e Marcio. [...].

Verifica-se, portanto,
presentes os indícios suficientes de autoria/participação delitiva dos acusados, tratando-se de crime praticado com emprego de violência em face de vítima idosa, cuja violência resultou em sua hospitalização com diversas lesões corporais
.

Ressalta-se, mais uma vez, que
além da gravidade do delito
com a evidente materialidade da conduta delitiva e dos indícios suficientes de autoria que configuram o fumus comiss delicti,
a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos acusados Adilson e Marcio para a garantia da ordem pública persiste até a presente data em decorrência da reiteração de práticas criminosas pelos acusados
[...].

Verifica-se que
o acusado Adilson responde a uma ação penal pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio e outro pelo cometimento de roubo com emprego de arma branca que lesionou a vítima
, desvelando a periculosidade do acusado.

Quanto ao
acusado Marcio, verifica-se que ostenta duas condenações, sendo uma pela prática do crime de furto qualificado e a outra condenação pela prática do crime de homicídio consumado, por motivo fútil, mediante emprego de diversas pauladas e facadas na vítima
. Verifica-se que
o acusado Marcio foi colocado em liberdade em 08.01.2020 por ocasião de sua progressão de regime
, cujas condições para permanência no regime menos gravoso consistem em manter bom comportamento social, não portar arma nem qualquer instrumento ou objeto capaz de ofender a integridade física de outrem, recolhimento domiciliar noturno, dentre outras.
Assim, revela-se que o cometimento, pelo acusado, de novo fato criminoso ensejaria sua regressão de regime, nos termos das condições impostas na ocasião de sua progressão
(Decisão seq. 10.1 dos autos de número 1304-90.2011.8.11.0026 – SEEU), tendo em vista que se encontrava fora de seu domicílio durante o repouso noturno, cometendo atos de violência contra um idoso, resistiu à prisão mediante uso de faca (arma branca).

Sob tais fundamentos,
verifica-se a presença do perigo de liberdade quanto aos acusados Adilson e Marcio de forma que a manutenção da segregação cautelar dos acusados é medida que se impõe
.”

A denúncia foi recebida em
17.2.2020
, oportunidade em que o magistrado singular determinou a citação/intimação dos pacientes para apresentarem resposta à acusação.

Juntados aos autos os mandados de citação em
17.3.2020
, os pacientes, por meio da Defensoria Pública, apresentaram defesa preliminar no dia
26.3.2020
.

Em
2.4.2020
, o juiz da causa analisou a peça defensiva dos pacientes, assim como designou audiência de instrução e julgamento para o dia
12.5.2020
, a qual, entretanto, foi cancelada em virtude da pandemia de COVID-19.

Não obstante, no dia
18.6.2020
, o juiz da causa, ao indeferir o pedido de revogação da custódia preventiva dos pacientes [sob a alegação de excesso de prazo], consignou que,
“que apesar da frustração da realização da audiência instrutória anteriormente aprazada,
segue em fase de implantação o sistema de sala passiva
”
, de forma
“
a possibilitar a designação e consequente realização da instrução processual por meio de videoconferência
”
.

Em
22.7.2020
, o juiz da causa indeferiu mais um pedido de revogação da custódia dos pacientes.

No caso, verifica-se que estão sendo adotadas as providências necessárias para a realização da audiência de instrução por meio do sistema de videoconferência, que foi regulamentado pelo Provimento nº 15, de 10 de maio de 2020, de modo a garantir o processamento da ação penal durante o regime de teletrabalho.

De mais a mais, o número de denunciados [3], somado à implementação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a dilação de prazo processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020).

No mesmo sentido, colaciona-se aresto do e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(HC, 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020)

Sabe-se que o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se somente na hipótese de dilação não justificável, ou seja, quando for motivado pela desídia judicial, o que não se verifica no caso.

Nesse contexto, não se mostra excessivo e desarrazoado o decurso de aproximadamente 6 (seis) meses desde a prisão dos pacientes, sobretudo ao se considerar a multiplicidade de réus [3] e, especialmente, a situação da pandemia de COVID-19.

Por efeito, não se identifica transcurso injustificável de prazo para formação da culpa, nesse momento.

Atente-se que este Tribunal publicou a Portaria-Conjunta nº 428, de 13 de julho de 2020, anunciando o plano de retorno gradual das atividades presenciais a partir do dia 27 de julho de 2020, de forma que, aparentemente, não haverá demora excessiva para a conclusão da instrução processual.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020